Tribunal: STF
Processo: ARE 1411029
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - Ação Condenatória Declaratória em que visa o pagamento do Adicional Abono-Desempenho no percentual de 60%, mais os reflexos, a médico plantonista lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba, conforme LM nº 3.925/95 - Sentença que JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução do mérito, nos termos do no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: à) CONDENAR o réu ao pagamento do abono-desempenho em prol do autor, no percentual de 60%, com seus reflexos nos cálculos do terço constitucional de férias e do 13º salário e outros períodos elencados como de efetivo exercício no art. 66 da Lei Municipal nº 1.972/197, enquanto estiver exercendo o cargo de médico plantonista, efetuando o devido apostilamento; b) CONDENAR o réu ao pagamento das parcelas vencidas do abono desempenho nos moldes descritos no item "a", observada a prescrição quinquenal e das parcelas vincendas até o apostilamento — Aplicação do disposto no Tema 810/STF no tocante aos consectários legais — Decisão escorreita - Adicional devido aos médicos plantonistas que integram o quadro da Secretaria Municipal de Saúde - Direito ao abono-desempenho, nos termos do artigo 1º da Lei Municipal nº 3.925/95, bem como a inclusão no cálculo do 13º salário, férias e do terço constitucional = Inteligência do IRDR nº 0034345-02.2017.8.26.0000 — Recursos desprovidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 18; 29, caput; 30, inciso I; 37, caput; 39; 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente